Tribunal: TJDFT
Processo: 0051574-15.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0051574-15.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: PAULO CESAR DE PAOLI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo requerido BANCO BRADESCO S.A (ID 8825612) em face da sentença (ID 8825607), proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que julgou procedente a ação de conhecimento proposta por PAULO CESAR DE PAOLI. Em razão de decisões proferidas pelo Ministro Dias Toffoli no RE 591.797/SP e no RE 626.307/SP, Temas 264 e 265, esta relatoria determinou a remessa dos autos à secretária da turma (ID 9377844), onde deveria ficar sobrestado, aguardando a conclusão dos julgamentos pelo Supremo tribunal Federal. Com fundamento na cláusula “4” do anexo operacional do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos, homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 03/06/2020, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 165, o apelante apresentou proposta de acordo (ID 31197935). Nada obstante, o apelado manifestou desinteresse na transação, pugnando pelo regular prosseguimento do feito, o qual me veio concluso para julgamento. Em 22/02/2022, a parte apelante pugnou pela manutenção da suspensão do feito, fundamentando o seu pedido em decisões emanadas pela Suprema Corte, nos autos dos RE 591.797, 626.307 e 632.212. De fato, o Ministro Dias Toffoli, nos autos Recurso Extraordinário 591.797, proferiu decisão determinando a incidência do artigo 328 do RISTF aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários, assentado o que os processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas não devem ser sobrestadas e que não é obstada a propositura de novas ações, a distribuição ou a realização de atos da fase instrutória. Assiste, portanto, razão à apelante, já que este caso não se amolda às exceções suso mencionadas. Assim, deve o presente feito permanecer suspenso até o deslinde do RE 591.797/SP e RE 626.307/SP, Temas 264 e 265, em razão de decisões proferidas pelo Ministro Dias Toffoli, que determinou o sobrestamento dos recursos que tratem sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos planos econômicos Collor I, Bresser e Verão. Ante o exposto, retire-se o feito da pauta de julgamento. No mais, determino a remessa dos autos à Secretaria da Turma, onde deverá ficar sobrestado, aguardando a conclusão do mencionado julgamento pelo STF. Brasília, 23 de fevereiro de 2022 17:55:57. Desembargador Gilberto Pereira Relator